Tribunal: TJSP
Processo: 1025377-21.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – RETORNO DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Novo laudo pericial que concluiu pela presença de doença que implica numa necessidade de maior esforço para a realização do labor habitual, com nexo concausal reconhecido. Benefício de auxílio-acidente devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da

Ementa:
ACIDENTÁRIO – RETORNO DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Novo laudo pericial que concluiu pela presença de doença que implica numa necessidade de maior esforço para a realização do labor habitual, com nexo concausal reconhecido. Benefício de auxílio-acidente devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025377-21.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
SERGIO FRANQUI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso,
observada a suspensão do processo determinada. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15812
Apelação: 1025377-21.2015.8.26.0554
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Santo André
Apelante: Sérgio Franqui Filho
Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e outro
ACIDENTÁRIO

RETORNO
DA
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA Novo laudo pericial que
concluiu pela presença de doença que implica numa
necessidade de maior esforço para a realização do labor
habitual, com nexo concausal reconhecido. Benefício de
auxílio-acidente devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em
razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo
STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme
o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso provido. Concessão de antecipação de tutela, de
ofício, para determinar a imediata implantação do
benefício, ficando após determinada a suspensão do
processo.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 311/312, que
julgou improcedente a ação na qual se visava a concessão de benefício acidentário,
acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.
Pede o apelante, em preliminar, pela conversão do
julgamento em diligência, em razão da prova técnica estar eivada de contradições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Quanto ao mérito, em apertada síntese, sustenta que os autos estão instruídos de
elementos que permitem concluir pela redução da capacidade laborativa e o nexo
causal. Aduz, ainda, que a lesão mínima e a possibilidade de reversão do quadro
clínico não afasta o amparo infortunístico. Por fim, alega que o magistrado não está
adstrito à conclusão pericial. Pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, o empregador sustenta que a prova
técnica é categórica ao concluir pela ausência de nexo causal e de lesão
incapacitante consolidada, o que impede a concessão do benefício de auxílio-
acidente. Menciona dispositivos legais correspondentes ao alegado. Pede a
manutenção da sentença nos termos como prolatada.
O V. Acórdão de fls. 352/354 converteu o julgamento
em diligência para determinar a renovação da prova técnica. Embargos de
declaração opostos pela autarquia e o empregador contra o decidido (fls. 360/364 e
375/382), todavia rejeitados (fls. 368/371 e 386/389).
Novo laudo médico apresentado as fls. 412/425.
Manifestação do autor a fls. 430 e impugnação ao laudo pelo empregador a fls.
434/437.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O recurso comporta provimento.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão das condições agressivas de trabalho na empresa
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, veio a ser acometido por lesões osteomusculares
incapacitantes nos membros superiores, razão pela qual pleiteia a concessão do
benefício acidentário.
Conforme se verifica do laudo médico pericial e de
vistoria ambiental as fls. 97/116, o experto consignou que o obreiro não apresenta
alteração incapacitante nos ombros e punho direito, bem como observou que não
foi diagnosticada uma doença específica e clara correlacionada com uma
sobrecarga biomecânica para o ombro direito.
Todavia, na conclusão final, declarou que a perícia
evidenciou lesão e redução funcional nos ombros e punho direito, que caracteriza
incapacidade laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Irresignado, o autor apresentou parecer divergente
produzido por assistente técnico, o qual declarou que o apelante apresenta
síndrome do túnel do carpo bilateral e síndrome de impacto em ombro direito e
esquerdo, tendo o trabalho atuado como fator de concausa.
Remetidos os autos ao perito judicial para se
manifestar acerca da impugnação ofertada, este corrigiu de ofício o erro presente
na conclusão do laudo de fls. 97/116, para declarar que “não evidenciou lesão e
redução funcional nos ombros e punho direito, que caracteriza incapacidade laboral,
enquadrável na lei acidentária, ora em vigor”. Outrossim, afirmou que os exames
físicos restaram negativos e que as patologias eram de natureza hereditária.
Anota-se, ainda, que o empregador foi admitido na
qualidade de assistente simples (fls. 297/300).
Ao final a demanda foi julgada improcedente ao
fundamento de que não restou demonstrada a alegada incapacidade laborativa.
Ocorre que a vistoria ambiental constatou fatores de
risco para LER/DORT em relação ao ombro direito, mas não quanto ao punho
direito.
Por seu turno, de acordo com a documentação
apresentada pela autarquia a fls. 81, verificou-se que o próprio empregador
reconheceu o nexo causal entre as lesões de punho e a atividade laborativa em
31.07.2008, tendo em vista a emissão de CAT registrada sob o no 20088319613/01.
A propósito, registra-se que no receituário emitido por
médico da própria empregadora, datado de 30.10.2013 (fls. 24), consta que o autor
é portador de síndrome do túnel do carpo em punho direito com irradiação para o
ombro direito, com limitações.
Assim, por entender que a prova técnica produzida em
juízo não se mostrava hábil a demonstrar a real situação clínica do recorrente, bem
como existirem demais elementos nos autos a contrariar as conclusões periciais, o
V. Acórdão de fls. 352/356 converteu o julgamento em diligência para determinar a
realização de novo laudo médico.
Pois bem.
Conforme se verifica da leitura do novo laudo pericial
(fls. 412/425), produzido a partir do exame físico, corroborado pelos exames
complementares, vistoria e demais documentos médicos acostados aos autos, o
louvado constatou que o obreiro apresenta síndrome do túnel do carpo
bilateralmente, tenossinovite em punhos e síndrome do impacto em ombros, as
quais possuem nexo concausal com o labor e implicam numa incapacidade para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
trabalho de forma parcial e permanente, in verbis:
DORT: Sequela incapacitante de doença do trabalho -
síndrome do túnel do carpo bilateralmente + tenossinovite
em punhos + síndrome do impacto em ombros (agravada
por acidente típico com lesão sobreposta em ombro direito
em 12/03/18).
(...)
O AUTOR É PORTADOR DE MOLÉSTIAS E SEQUELAS QUE
IMPEDEM
O
DESEMPENHO
DA
FUNÇÃO
QUE
HABITUALMENTE EXERCIA - INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE. (fls. 416/417).
Nesse sentido, em que pese a manifestação do
assistente de que as lesões apuradas não impedem o exercício da capacidade
laborativa, cumpre esclarecer que o Decreto 3.048/1999 traz expressa previsão, no
inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o desenvolvimento
da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente,
entendimento este já manifestado pelo STJ em sede de Recurso Especial repetitivo1.
Diante do exposto, o laudo pericial esclarece o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos,
ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Portanto, preenchidos os requisitos necessários à
concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, caput, da Lei de Benefícios
da Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
1 REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Contudo, ao considerar o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que houve concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, ou seja, o acidente de trabalho, conforme o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no
§3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
Sobreleva também destacar que os honorários
deverão ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
nos termos do §11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência
recursal do INSS.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para julgar
procedente a demanda e, em consequência, condenar o INSS ao pagamento de
auxílio-acidente ao autor, com termo inicial conforme o que vier a ser decidido no
Tema 862 pelo STJ, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
sucumbenciais ao patrono do autor, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o do NCPC, em
percentual a ser estabelecido na fase de liquidação, observada a fixação acima do
mínimo legal, face à sucumbência recursal do INSS.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, intime-se a autarquia para que proceda à
imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator